Tribunal: TJDFT
Processo: 0741455-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. MULTA.
I – Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de Ação Rescisória e extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
II – Questões em discussão.
2. Discute-se a admissibilidade da Ação Rescisória, sob a discussão de eventual pretensão de reexame de provas.
III – Razões de decidir.
3. O Agravo Interno é admitido porque observada impugnação aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
4. A petição inicial de Ação Rescisória, porque utilizada como sucedâneo recursal, deve ser indeferida, visto que não incorre em vício fático o acórdão que se limita à análise quanto à admissibilidade de recurso de apelação, de acordo com o art. 966, inc. VIII do CPC.
5. A ação rescisória é uma demanda excepcional no sistema jurídico, por configurar exceção à coisa julgada, razão por que não se admite o reexame do julgado para fim de correção de alegada injustiça, à luz do art. 966 do CPC.
6. Dada a manifesta improcedência do recurso, e por força do art. 1.021, §4o do CPC, o Agravante é condenado ao pagamento de multa, em favor da Agravada, no valor de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, cuja exigibilidade ficará suspensa, na forma do art. 98, §3o, do CPC, em virtude do deferimento da gratuidade de justiça em benefício do Agravante.
IV – DISPOSITIVO.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A ação rescisória é uma demanda excepcional no sistema jurídico, por configurar exceção à coisa julgada, razão por que não se admite o reexame do julgado para fim de correção de alegada injustiça, à luz do art. 966 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, VIII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2074196, 0729794-82.2025.8.07.0000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.